Tribunal: STF
Processo: MS 36767
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra decisão do Conselho Nacional de Justiça proferida no pedido de providências n. 0001594-15.2019.2.00.0000, onde entendeu-se que, nos processos em tramitação nos juizados especiais, a parte pode protocolar petição ainda que haja advogado constituído nos autos.
    Alega que Bruno Falcón apresentou pedido de providências no CNJ, informando que tentou protocolar petição em processo em que figura como autor, mas que foi impedido, sob a alegação de que possuía advogado constituído nos autos, cabendo a este peticionar. Acrescenta que pediu-se ao aludido Conselho que fosse possibilitado a qualquer autor o peticionamento em ações tramitando no juizado especial, ainda que houvesse advogado constituído. Acrescenta que o pedido foi julgado procedente.
    Assevera que o TJBA apresentou recurso administrativo, ao qual foi negado provimento.
    Sustenta que procura proteger direito líquido e certo consubstanciado “no direito à exclusividade do jus postulandi do advogado, prevista na Constituição Federal e no Código de Processo Civil, visando, inclusive, garantir o devido processo legal”. Soma que existe a probabilidade da existência de conflito na atuação concomitante de parte e advogado.
    Pede o deferimento da medida liminar para suspender a decisão proferida pelo CNJ no pedido de providências n. 0001594-15.2019.2.00.0000 e, ao fim, a concessão da segurança para determinar sua anulação.
    Em 10 de dezembro de 2019, o ministro Celso de Mello, então relator do feito, indeferiu o pedido de liminar.
    O Procurador-Geral da República opinou pela denegação da segurança.
    É o relatório. 
    2. A segurança deve ser denegada.
    O ato objeto do presente mandado de segurança é decisão proferida pelo Plenário do CNJ no pedido de providências n. 0001594-15.2019.2.00.0000, assim ementado:
    EMENTA: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. JUIZADO ESPECIAL. CAUSAS DE VALOR NÃO SUPERIOR A 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. PETICIONAMENTO PELA PARTE AINDA QUE TENHA CONSTITUÍDO ADVOGADO.
    1. A norma do art. 9º da Lei 9.099/95 é expressa em autorizar, nas ações de valor não superior a 20 (vinte) salários mínimos, o peticionamento pela própria parte, sem impor qualquer condição ou limitação para tanto.
    2. O fato de ter constit00uído advogado não significa que a parte tenha abdicado de sua capacidade postulatória e, assim, pode peticionar ainda que tenha patrono nos autos.
    3. Recurso administrativo a que se nega provimento.
    Discute-se, assim, se, nas causas em curso no juizado especial e de valor inferior a vinte salários mínimos, a constituição de advogado obsta o posterior peticionamento pela própria parte.
    O art. 9º da Lei n. 9.099/1995 prevê a possibilidade de a parte demandar sem a assistência de advogado:
    Art. 9º Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é obrigatória. 
                    § 1º Sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao Juizado Especial, na forma da lei local.  
                    § 2º O Juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar.  
                    § 3º O mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais.  
                    § 4o  O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício.                                (Redação dada pela Lei nº 12.137, de 2009)
    (Grifei)
    Não consta da aludida norma que a atuação facultativa de advogado implique renúncia do direito conferida excepcionalmente à parte, bem como não impõe qualquer condição para tanto.
    O jus postulandi, no caso, é atribuído à parte, temporariamente, sem, contudo, entregar-lhe a capacidade postulatória típica e que, consoante a Constituição Federal, cabe aos advogados.  
    Tanto é assim que a Lei n. 9.099/1995 afastou expressamente a capacidade postulatória da parte na hipótese de interposição de recurso.
    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação da ADI 1539, Tribunal Pleno, ministro Maurício Corrêa, DJe DE 5 de dezembro de 2003, entendeu pela constitucionalidade da citada norma:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. JUIZADO ESPECIAL. PRESENÇA DO ADVOGADO. IMPRESCINDIBILIDADE RELATIVA. PRECEDENTES. LEI 9099/95. OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. RAZOABILIDADE DA NORMA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. FACULDADE DA PARTE. CAUSA DE PEQUENO VALOR. DISPENSA DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE.  
     1. Juizado Especial. Lei 9099/95, artigo 9º. Faculdade conferida à parte para demandar ou defender-se pessoalmente em juízo, sem assistência de advogado. Ofensa à Constituição Federal. Inexistência. Não é absoluta a assistência do profissional da advocacia em juízo, podendo a lei prever situações em que é prescindível a indicação de advogado, dados os princípios da oralidade e da informalidade adotados pela norma para tornar mais célere e menos oneroso o acesso à justiça. Precedentes. 
    2. Lei 9099/95. Fixação da competência dos juízos especiais civis tendo como parâmetro o valor dado à causa. Razoabilidade da lei, que possibilita o acesso do cidadão ao judiciário de forma simples, rápida e efetiva, sem maiores despesas e entraves burocráticos. Ação julgada improcedente.
    (Grifei)
    Concluiu-se, naquela oportunidade, que seria explícita a “razoabilidade da norma, pois admitiu que o cidadão pudesse, pessoalmente, acionar a jurisdição cível nas causas de pequeno valor, sem maiores complicações e transtornos, o que justifica, em nome desse princípio, a dispensa da presença do advogado”. 
    Ressaltou-se que não seria “o caso de negar-se a importância que tem o advogado no dever constitucional de assegurar aos cidadãos o acesso à jurisdição, promovendo, em sua integralidade, o direito de ação e de ampla defesa. Há situações, no entanto, que por sua excepcionalidade devem ser definidas de forma expressa na lei”.
    Não se desconhece que esta Suprema Corte, ao interpretar o art. 133 da CF/1988, fixou entendimento no sentido da indispensabilidade da intervenção do advogado, mas também salientou que tal valor não é absoluto, mas limitado por outros direitos resultantes da própria Constituição Federal.
    Neste sentido:
    HABEAS CORPUS" - REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA PELO PRÓPRIO CONDENADO - COGNOSCIBILIDADE - CAPACIDADE POSTULATÓRIA OUTORGADA PELO ART. 623 DO CPP - PEDIDO DEFERIDO. - O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 133 da Constituição da República, reconheceu a indispensabilidade da intervenção do Advogado como princípio de índole institucional, cujo valor, no entanto, não é absoluto em si mesmo, mas condicionado, em seu alcance e conteúdo, pelos limites impostos pela lei, consoante estabelecido pela própria Carta Política. Precedentes. - O art. 623 do CPP - que confere capacidade postulatória ao próprio condenado para formular o pedido revisional - foi objeto de recepção pela nova ordem constitucional, legitimando, em conseqüência, a iniciativa do próprio sentenciado, que pode ajuizar, ele mesmo, independentemente de representação por Advogado, a ação de revisão criminal. Precedentes.
    (HC 74309, Primeira Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 21 de maio de 2008 – grifei)
    A decisão que indeferiu o pedido de liminar no presente feito ressaltou a previsão constitucional da intervenção do advogado, bem como que ela não tem caráter absoluto:  
     A constitucionalização desse princípio, porém, não modificou a sua noção, não ampliou o seu alcance, nem tornou compulsória a intervenção do Advogado em todos os processos, conferindo ao legislador comum uma esfera de liberdade decisória apta a propiciar-lhe a possibilidade de dispensar, em situações excepcionais, a necessária participação do Advogado nas causas judiciais. Mostra-se legítima, desse modo, a outorga, por lei, em favor de qualquer pessoa, do “jus postulandi”, permitindo-lhe pleitear em juízo, sem necessidade de constituir Advogado, como se verifica, por exemplo, nas hipóteses de impetração de “habeas corpus” (CPP, art. 654, “caput”), de ajuizamento de ação de revisão criminal (CPP, art. 623), de reclamação trabalhista (CLT, art. 791, “caput”, c/c o art. 839, “a”) e de ação de alimentos (Lei nº 5.478/68, art. 2º, “caput”).
    Mostra-se legítima, desse modo, a outorga, por lei, em favor de qualquer pessoa, do “jus postulandi”, permitindo-lhe pleitear em juízo, sem necessidade de constituir Advogado, como se verifica, por exemplo, nas hipóteses de impetração de “habeas corpus” (CPP, art. 654, “caput”), de ajuizamento de ação de revisão criminal (CPP, art. 623), de reclamação trabalhista (CLT, art. 791, “caput”, c/c o art. 839, “a”) e de ação de alimentos (Lei nº 5.478/68, art. 2º, “caput”).
    A dispensa da atuação de advogado nos juizados especiais cíveis é, assim, compatível com a Constituição Federal, pois a necessidade de sua intervenção não seria absoluta, uma vez que a lei confere o jus postulandi à própria parte ou um terceiro, como nas hipóteses relacionadas ao habeas corpus, às ações que tramitam perante os Juizados Especiais Cíveis, aos pedidos de concessão de “medidas protetivas de urgência” pela mulher que alega ser vítima de violência doméstica e familiar.
    A Lei dos Juizados Especiais é uma norma especial e foi editada após o Estatuto dos Advogados do Brasil (Lei n. 8.906/1994), que não prevê a renúncia do exercício do direito pela parte no caso em que haja constituído advogado.
    3. Ante o exposto, denego a segurança.
    Custas legais.
    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal).
    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada
    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
    6. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 27 de setembro de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator